Tribunal: TJSP
Processo: 2263429-25.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Cheque
Órgão julgador: Ramon Mateo Júnior
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-01-21
Data de publicação: 2021-01-21

Ementa:
Agravo de Instrumento – Astreintes – Resistência infundada da agravante, que não cumpriu a obrigação de entregar a cártula que detinha em mãos. Quanto a fluência do prazo, a constituição em mora do devedor para fins de cumprimento da obrigação de fazer inicia-se com sua intimação pessoal, o que se efetivou em 17/03/2020 (fls. 247) e não da juntada aos autos do aviso de recebimento, porquanto

Ementa:
Agravo de Instrumento – Astreintes – Resistência infundada da agravante, que não cumpriu a obrigação de entregar a cártula que detinha em mãos. Quanto a fluência do prazo, a constituição em mora do devedor para fins de cumprimento da obrigação de fazer inicia-se com sua intimação pessoal, o que se efetivou em 17/03/2020 (fls. 247) e não da juntada aos autos do aviso de recebimento, porquanto não se trata de prazo de natureza processual e sim de natureza material. Com a retomada do atendimento forense, bastaria se dirigir ao cartório e proceder a entrega à serventia mediante recibo ou termo, o que se efetivou após 67 dias da retomada do atendimento presencial. Multa diária mantida limitada a 67 dias. – Agravo Parcialmente Provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2021.0000030000
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2263429-25.2020.8.26.0000, da Comarca de São João da Boa Vista, em que é
agravante PORTO FELIZ S/A, são agravados NATANAEL JOSÉ RODRIGUES e
CLAUDETE APARECIDA ASSALIN.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 15a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram
provimento em parte ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator,
que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores RAMON MATEO
JÚNIOR (Presidente), ELÓI ESTEVÃO TROLY E JAIRO BRAZIL FONTES
OLIVEIRA.
São Paulo, 21 de janeiro de 2021.
RAMON MATEO JÚNIOR
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2263429-25.2020.8.26.0000 -Voto no 22565 IM
2
Voto no: 22565
Agravo de Instrumento no: 2263429-25.2020.8.26.0000
Agravante: Porto Feliz S/A
Agravado: Natanael José Rodrigues e outro
Comarca: São João da Boa Vista
Juiz: Danilo Pinheiro Spessotto
Agravo de Instrumento
Astreintes
Resistência
infundada da agravante, que não cumpriu a obrigação de
entregar a cártula que detinha em mãos. Quanto a fluência
do prazo, a constituição em mora do devedor para fins de
cumprimento da obrigação de fazer inicia-se com
sua intimação pessoal, o que se efetivou em 17/03/2020 (fls.
247) e não da juntada aos autos do aviso de recebimento,
porquanto não se trata de prazo de natureza processual e sim
de natureza material. Com a retomada do atendimento
forense, bastaria se dirigir ao cartório e proceder a entrega à
serventia mediante recibo ou termo, o que se efetivou após
67 dias da retomada do atendimento presencial. Multa diária
mantida limitada a 67 dias. Agravo Parcialmente Provido.
Trata-se de agravo de instrumento tirado contra a
r. decisão copiada à fls. 22 deste instrumento (fls. 256 dos autos principais) que
determinou o bloqueio de valores pelo Sisbajud, tendo em vista o não cumprimento
por parte da agravante do dever de depositar a cártula que detinha em mãos em
cartório.
Aduz, em apertada síntese que recebeu a
intimação quanto a aplicação de multa em caso de não apresentação do cheque em
cartório, conforme decisão de fls. 214 dos autos originais, via carta com AR, em 17
de março de 2020, conforme fls. 247 dos autos originários. É fato notório que, logo
após o recebimento da intimação retro mencionada pela Agravante, fora decretado no
País, Estado de Calamidade Pública em razão da pandemia decorrente da Covid- 19
até Dezembro de 2020, conforme Decreto Legislativo no 6 de 2020, o que culminou
com suspensão de todo e qualquer prazo processual, bem como com a
impossibilidade da Agravante apresentar o cheque em cartório, em razão das medidas
de restrições e isolamento impostas em decorrência da pandemia.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2263429-25.2020.8.26.0000 -Voto no 22565 IM
3
Não se conformando com tal fato, e desprezando
totalmente a situação apresentada, a Patrona do Agravado peticionou nos autos,
requerendo que, diante da não apresentação do cheque em cartório, fosse aplicada a
pena prevista na r. decisão de fls. 214, o que, para surpresa do agravante, fora
deferido pelo D. Juízo a quo às fls. 256, culminando com a determinação de bloqueio
judicial do valor da multa no importe de R$ 7.000,00 (sete mil reais) em conta da
Agravante, via SISBAUD, o que ocorrera efetivamente em 06/10/2020 conforme se
verifica às fls. 257 dos autos originais.
Essa é a razão da interposição do presente
recurso, para que seja reformada a r. decisão de fls. 256, isso porque, como foi dito
acima, em razão do Estado de Calamidade Pública instalada no País em decorrência
da Covid- 19, o que culminou com medidas de restrições e isolamento impostas pelo
Governo, a Agravante esteve impossibilitada de apresentar o cheque em cartório,
vindo a fazê-lo em 09/10/2020.
Aduz o descabimento da multa pois, em que pese
a retomada dos atendimentos presenciais em 02/08/2020, fato é que a circulação de
pessoas ainda causaria grande exposição de contágio, razão pela a Agravante
aguardou que a situação de grande contágio se tornasse, de certa forma, mais
controlada, para realizar a devolução presencial do cheque nos autos da ação
monitória junto a 1a Vara Cível da Comarca de São João da Boa Vista/SP. Que
mesmo antes da intimação da Agravante para apresentar o cheque em cartório, o que
ocorreu em 17.03.2020, todos prazos processuais e atendimentos presenciais foram
suspensos a partir de 16.03.2020, conforme disposto no Provimento no 2545/2020 do
TJSP, em razão do alto risco de disseminação do novo coronavírus, o que impediu a
Agravante de dirigir-se a Comarca de São João da Boa Vista/SP para entrega do
cheque conforme determinado pelo D. Juízo a quo.
Portanto, vários acontecimentos no decorrer
desses últimos meses impediram a Agravante de efetuar a devolução do original do
cheque nos autos da Ação Monitória em virtude da pandemia causada pelo

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2263429-25.2020.8.26.0000 -Voto no 22565 IM
4
Coronavírus, que notoriamente gerou diversas situações inesperadas a nível mundial
e que as circunstâncias acima apontadas foram desprezadas pelo D. Juízo a quo, que
determinou aplicação de multa à Agravante na decisão ora agravada, pela não entrega
do cheque no prazo determinado às fls. 214 dos autos principais, o que culminou com
o bloqueio do valor de R$7.000,00 (sete mil reais) em conta bancária da Agravante.
Que nenhum momento a Agravante de recusou a
devolver o original do cheque nos autos da Ação Monitória, sendo certo ainda que, a
demora na devolução do cheque não causou qualquer prejuízo ao Agravado, e tanto o
é que em seu petitório de fls. 213 dos autos originais, o Agravado requereu que
referida apresentação de cheque fosse convertida em prestação pecuniária no valor do
mesmo.
Insurge-se contra o valor bloqueado, pois não
corresponde ao hipoteticamente devido. Narra que a Agravante fora intimada na data
de 17.03.2020 para apresentação da cártula via carta com aviso de recebimento, cujo
AR de intimação fora juntado aos autos às fls. 247 da ação monitória na data de
10.09.2020, e assim, na verdade, nos termos do artigo 274, parágrafo único do
Código de Processo Civil, o prazo de 15 (quinze) dias indicado pelo D. Juízo para
entrega do cheque em cartório pela agravante teve início somente em 10.09.2020.
Por outro lado, se nos termos do art. 219 do Novo
Código de Processo Civil, a contagem de prazo em dias, estabelecido por lei ou pelo
juiz, computar-se-ão somente os dias úteis, o prazo para apresentação do original
cheque em cartório pela Agravante, teria se expirado em 01/10/2020. A Agravante
efetuou a devolução do cheque em cartório na data de 09/10/2020, ou seja, apenas
08(oito) dias após ter expirado o prazo determinado pelo D. Juízo a quo para a
referida devolução, e em assim sendo, se multiplicarmos a multa diária de R$ 100,00
(cem reais) por dia de atraso, considerando 08 (oito) dias de atraso, o valor total da
eventual multa devida pela Agravante seria de R$ 800,00 (oitocentos reais) e nunca
R$7.000,00 (sete mil reais) bloqueados em conta corrente da Agravante.
Ainda que se entenda que a intimação ocorreu na

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2263429-25.2020.8.26.0000 -Voto no 22565 IM
5
data da assinatura do AR, ou seja, 17/03/2020 (vide fls. 247), igualmente não
procede a aplicação do valor máximo da multa, isso porque, os prazos judiciais dos
processos físicos estiveram suspensos de 16/03/2020 a 02/08/2020, e então, o início
do prazo para a aplicação da multa diária seria 03/08/2020, contando-se os dias úteis
desde então até a data da entrega em 09/10/2020, foram 48 (quarenta e oito) dias
úteis, e então a multa a ser aplicada, nessa hipótese, seria R$ 4.800,00 (quatro mil e
oitocentos reais) e não R$ 7.000,00 (sete mil) como arbitrado pela r. decisão
agravada, sem qualquer explicação quanto a contagem dos dias e a aplicação da
multa máxima. Pede a antecipação da tutela recursal, para que suspenda a decisão
agravada e autorizar o desbloqueio do valor de R$ 7000,00 e que seja suspensa a sua
incidência. Alternativamente que ao menos seja aplicada corretamente a multa
determinada às fls. 214, contando-se apenas os dias correspondentes, desde a
reabertura efetiva, ainda que em horário reduzido, dos cartórios, para atendimento
presencial, ou seja, 03/08/2020, até o dia anterior a entrega, 08/10/2020, que
corresponderia, portanto, ao valor de R$ 100,00, vezes os 48 (quarente e oito) dias
úteis até a efetiva entrega da cártula, sendo então o total de R$ 4.800,00 (quatro mil e
oitocentos) reais e não R$ 7.000,00 (sete mil) reais.
Deferida a antecipação da tutela recursal pela r.
decisão de fls. 78/80. Prestadas informações pelo Juízo a quo (fls. 83).
A parte agravada apresentou contraminuta (fls.
85/88), rebatendo articuladamente as razões do inconformismo.
É o Relatório.
Voto.
O agravo comporta provimento parcial.
Cinge-se a controvérsia do presente recurso em
estabelecer quando se operou a constituição em mora da Agravada na sua obrigação
de entregar a cártula.
Denota-se inicialmente que a r. sentença de fls.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2263429-25.2020.8.26.0000 -Voto no 22565 IM
6
187/190 determinou à agravante que depositasse a cártula em cartório. O trânsito em
julgado se deu em 24/09/2019 e, mesmo assim, não houve o cumprimento da ordem
judicial.
Nova determinação dirigida ao patrono da
agravante pela decisão de fls. 200, mais uma vez descumprida pelo causídico, que
teria a obrigação de apresentar a cártula em cartório ou comunicar sua cliente para
fazê-lo.
Sobreveio nova decisão (fls. 214), da qual a parte
agravante foi intimada novamente quanto à obrigação de apresentar o original da
cártula em 15 (quinze) dias sob pena de extrapolado o lapso, incidir em multa diária
de R$100,00 (cem reais), limitada à quantia de R$7.000,00 (sete mil reais).
Dessa nova decisão, a agravada foi intimada tanto
na pessoa de seu advogado (fls. 219 disponibilizado no DJE de 11/03/2020), bem
como pelo correio (Aviso de Recebimento em 17/3/20)..
Quanto a fluência do prazo, a constituição em
mora do devedor para fins de cumprimento da obrigação de fazer inicia-se com
sua intimação pessoal, o que ocorreu em 17/03/2020 (fls. 247) e não da juntada aos
autos do aviso de recebimento, porquanto não se trata de prazo de natureza
processual e sim de prazo de natureza material, cuja contagem se efetiva em dias
corridos, não incidindo à espécie o artigo 219 do CPC, visto que aplicável apenas aos
prazos processuais.
Assim, intimada em 17/03/2020, o prazo final
para apresentar a cártula findou em 01/04/2020.
Ocorre que o atendimento forense ocorreu até
20/03/2020 com retomada do atendimento às partes e advogados a partir de
03/08/2020 após elaboração de protocolo eficaz para prevenção da doença no
ambiente de trabalho do Tribunal de Justiça, o que permitia a agravante a entrega da
cártula em cartório com segurança desde 03/08/2020, tendo se efetivado tão somente

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2263429-25.2020.8.26.0000 -Voto no 22565 IM
7
após o bloqueio judicial via Sisbajud, diante do reiterado descumprimento. Tendo
decorrido 67 dias corridos entre a data para início da entrega da cártula (03/08/20) e o
dia 08/10/2020, com a entrega (09/10/20), a multa deve ser limitada a R$ 6.700,00.
O escopo das astreintes não é de se tornar verba
indenizatória ou reparatória capaz de gerar o enriquecimento da parte agravada, mas
sim de impulsionar a quem dirigido o mandamento, assumir um comportamento
tendente à satisfação da determinação judicial, salientando que a parte diligente, que
cumpre as decisões judiciais, nenhum prejuízo terá, pois não incidirá na penalidade.
Em síntese, a aplicação da multa deve servir como mecanismo de pressão sobre a
vontade daquele que deve cumprir o mandamento judicial. Sobre o tema, Nelson
Nery Junior e Rosa Maria de Andrade Nery ensinam:
"O objeto das 'astreintes' não é obrigar o réu a
pagar o valor da multa, mas obrigá-lo a cumprir a obrigação na forma
específica. A multa é apenas inibitória. Deve ser alta para que o devedor
desista de seu intento de não cumprir a obrigação específica. Vale dizer, o
devedor deve sentir ser preferível cumprir a obrigação na forma específica a
pagar o alto valor da multa fixada pelo juiz." (in "Código de Processo Civil
Comentado e Legislação Extravagante", 07a ed., São Paulo, 2003, pp.
782/783 - Destacamos).
No mesmo sentido:
“As astreintes correspondem a uma coação de
caráter econômico, no sentido de influírem no ânimo do devedor,
psicologicamente, para que cumpra a prestação de que está se esquivando”
(LIMA, Alcides Mendonça. Comentários ao Código de Processo Civil. 3a ed.,
Rio de Janeiro: Forense, 1979. p. 868).
Não destoa a jurisprudência:
"O direito processual civil contemporâneo tem
primado pela efetividade, sobretudo no que diz respeito ao cumprimento das
decisões judiciais. Simplificam-se e extinguem-se categorias, conceitos e
procedimentos, para que se dê, em processo de duração razoável, tudo aquilo que
é direito das partes. Por isso, o art. 461, § 5o, do CPC, de forma bastante didática
estabeleceu que 'para a efetivação da tutela específica ou a obtenção do resultado
prático equivalente, poderá o juiz, de ofício ou a requerimento, determinar as
medidas necessárias, tais como a imposição de multa por tempo de atraso, busca
e apreensão, remoção de pessoas e coisas, desfazimento de obras e impedimento
de atividade nociva, se necessário com requisição de força policial.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2263429-25.2020.8.26.0000 -Voto no 22565 IM
8
(...).
A multa não é, portanto, um fim em si mesma, mas
meio de coerção para impor ao devedor a prestação originariamente devida. O
valor justo da multa é, portanto, aquele capaz de dobrar a parte renitente,
sujeitando-a aos termos da lei. Justamente aí reside o grande mérito da multa
diária: ela se acumula até que o devedor se convença da necessidade de obedecer
a ordem judicial." (Recurso Especial no 1022033/RJ, Rel. Ministra Nancy
Andrighi - STJ - T3 - Terceira Turma, Data de Publicação: 18/11/2009).
Nesse contexto, diante das circunstâncias do caso,
tendo em vista o trânsito em julgado da decisão datada do ano de 2019, bem como a
resistência injustificada da agravante em apresentar a cártula em cartório, a
manutenção da decisão recorrida quanto a incidência da multa é de rigor, limitada a
67 dias, pois o cumprimento se deu muito após o prazo fixado pelo Juízo, por puro
descaso da agravante em atender a determinação do Juízo, utilizando-se como
negativa a pandemia da Covid-19, que se estende até os dias atuais.
Diante do exposto, DÁ-SE PROVIMENTO
PARCIAL ao agravo.
RAMON MATEO JUNIOR
Relator